Tribunal: TJSP
Processo: 0108158-09.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0108158-09.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados THIAGO
HENRIQUE ARAUJO SANTOS e IDEMAX RODRIGO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial ajuizado em desfavor de Idemax Rodrigo
Martins e de Thiago Henrique Araújo Santos, para condenar o primeiro ao
cumprimento da pena corporal de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, cada um valorado no piso mínimo previsto na data do
crime, corrigido monetariamente até a da execução de cada pena pecuniária,
por incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, e para condenar
o segundo ao cumprimento de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, além da paga de 12 (doze) dias-
multa, valorados da mesma forma, por infração aos ditames do artigo 180,
caput, do mesmo Codex, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
2
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050
Comarca de São Paulo 10a Vara Criminal Central
MMa. Juíza dra. Maria Cecília Leone
Apelante: Ministério Público
Apelados: Thiago Henrique Araújo Santos e Idemax Rodrigo
Martins
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 40.992
1
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério
Público em desfavor de Idemax Rodrigo Martins e de Thiago Henrique
Araújo Santos, que foram absolvidos nos termos do artigo 386, VII, do
Código de Processo Penal, o primeiro da imputação da prática do delito
previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, e o segundo pelo crime
previsto no artigo 180, caput, do mesmo Estatuto Repressivo (fls.
295/296).
Aduz o doutor Promotor de Justiça que a r. sentença
deve ser reformada, a fim de que os apelados sejam condenados nos
termos do aditamento da denúncia realizado em audiência, alegando que
a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas
nos autos (fls. 302/309).
O recurso foi contrarrazoado pela Defensoria dos
apelados, que pretende o seu desprovimento, com a manutenção da r.
sentença, como prolatada (fls. 313/317).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
3
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Gustavo dos Reis Gazzola, se pronunciou pelo provimento do
apelo ministerial (fls. 332/339).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se dar provimento ao
recurso ministerial.
A materialidade foi demonstrada pelos autos de
exibição e apreensão de fls. 21 e 22, pelo laudo pericial de fls. 178/180,
e pela prova oral colhida.
E a autoria dos acusados nas práticas criminosas
igualmente foi comprovada.
Na Delegacia Thiago afirmou que se manifestaria a
respeito dos fatos apenas em Juízo (fl. 15), quando então negou a prática
do delito que lhe foi imputado, aduzindo que no dia do ocorrido estava
indo buscar sua filha na casa de sua esposa, para levá-la à escola, porém,
quando passou próximo ao veículo no qual Idemax estava “mexendo”,
acabou também sendo abordado pelos policiais militares. Alegou que
falou para os milicianos que nada tinha a ver com os fatos sub judice,
todavia, perguntaram-lhe se possuía antecedentes criminais, e ao
responder positivamente, acusaram-no falsamente pelo furto do carro.
Asseverou que sequer esteve no interior do mesmo, quando abordado
(mídia).
O acusado Idemax, a seu turno, na fase inquisitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
4
assistido por patrono, admitiu que na manhã do ocorrido avistou o carro
da vítima com os vidros abertos, tendo, a seguir, encontrado com o seu
amigo Thiago, e contado para ele a respeito do referido veículo,
convidando-o, então, a retirar peças do mesmo, a fim de “levantar algum
dinheiro”. Contou que quando se aproximaram do aludido automóvel,
acabaram sendo abordados por policiais. Aduziu que não chegaram a
remover nada do veículo, que desconhece o alicate que foi apreendido
em seu interior, e que negou ter subtraído o mesmo ao ser questionado
pelos milicianos. Declarou que possui antecedentes criminais por furto e
por receptação (fls. 11/12).
Em Pretório, contudo, alterou parcialmente sua versão,
alegando que visualizou o carro da vítima parado no local, com o vidro
de uma janela quebrado, tendo então ingressado no mesmo, e no
momento em que estava procurando algo de valor para subtrair, acabou
sendo abordado pelos policiais militares. Aduziu que Thiago estava
apenas passando pela rua na ocasião, não tendo tido nenhuma
participação no crime. Frisou que o interior do automóvel já estava
danificado, e que não retirou nenhuma peça dele. Afirmou, no mais que
sequer chegou a furtar o veículo (mídia).
De se notar, assim, as óbvias divergências constatadas
nas declarações que os apelados ofertaram, tendo Idemax, perante a
autoridade policial, aduzido que convidou seu amigo Thiago para retirar
peças do veículo da vítima, a fim de “levantar algum dinheiro”, e que
estavam apenas próximos ao carro, quando os policiais os abordaram, ao
passo que, em Pretório, sintomaticamente, passou a afirmar que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
5
surpreendido sozinho dentro do automóvel, quando procurava algo de
valor para subtrair, frisando que o corréu não teve qualquer participação
na prática delitiva, enquanto que o recorrente Thiago, por sua vez,
alegou, somente em Juízo, que estava apenas de passagem pelo local, e
que viu Idemax mexendo no veículo da vítima, tudo a denotar, portanto,
a fragilidade dessas insubsistentes versões exculpatórias, que não têm o
condão de isentá-los da responsabilidade pelos delitos que lhes foram
imputados, vez que completamente isoladas, diante do restante do
conjunto probatório produzido, além de não terem sido comprovadas
minimamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, a vítima Luciano Garcia Messias,
ouvido apenas na fase inquisitiva, narrou que certo dia à noite deixou
seu carro estacionado na via pública, em frente à residência do seu irmão
Renato. Contou que na manhã seguinte foi procurado pela Polícia, que o
questionou a respeito do seu veículo, tendo então entrado em contato
com o seu irmão, que o informou que o automóvel não estava mais no
local onde o havia deixado, e que acreditava que teria sido furtado logo
pela manhã. Afirmou que constatou, na Delegacia, que o seu carro
estava sem o sistema de som, avaliado em torno de R$ 7.000,00.
Ressaltou que visualizou os apelados, que se encontravam no pátio do
plantão policial, tendo perguntado ao acusado Thiago sobre o seu
aparelho de som, ao que ele lhe respondeu que estaria em poder do
corréu Idemax (fl. 10).
O policial militar Bruno Marques Ferreira da Silva, por
sua vez, relatou que estava em patrulhamento, quando visualizou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
6
automóvel em questão estacionado na via pública, com o capô aberto,
frisando que na ocasião Idemax mexia no compartimento do motor, ao
passo que Thiago se encontrava no interior do veículo. Narrou que o
primeiro, ao perceber a aproximação da viatura, procurou disfarçar, mas
ao notar que seria abordado, tentou fugir do local, contudo, acabou
sendo contido. Contou que o segundo, a seu turno, desceu do carro e não
esboçou qualquer reação. Afirmou que ao questioná-los a respeito dos
fatos, Idemax confessou que havia furtado o veículo, tendo também
admitido ter convidado Thiago para ajudá-lo a retirar as peças do
mesmo, enquanto esse outro corréu confirmou a versão do primeiro.
Salientou que o painel e a ignição estavam danificados, e que várias
peças do automóvel já haviam sido removidas, tendo algumas delas sido
localizadas dentro do porta-malas. Ressaltou, ainda, que Thiago estava
com um alicate, que era utilizado para a retirada das partes móveis do
carro. Disse que entrou em contato com a vítima, que sequer tinha se
dado conta, ainda, do furto, tendo em vista a recenticidade da subtração.
Asseverou, por fim, que o veículo foi encontrado em lugar distinto
daquele onde ocorreu a sua subtração (mídia).
No mesmo sentido foi a narrativa do também policial
militar Ivanildo Moreira da Silva (mídia).
Tal cenário, pois, é mais do que indicativo da
responsabilidade penal dos apelados, mormente diante dos depoimentos
harmônicos e coerentes dos policiais atuantes na ocorrência, que ao
contrário dos corréus, relataram de forma uníssona e coesa, sempre que
ouvidos, terem surpreendido Idemax mexendo no motor do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
7
recém-subtraído, ao passo que Thiago se encontrava em seu interior,
estando ainda, sintomaticamente, na posse de um alicate, que, aliás, foi
devidamente apreendido em seu poder, e regularmente apresentado na
Delegacia (fl. 22), somando-se a isso, também, que os milicianos
asseveraram que ambos os acusados confessaram, na ocasião da
abordagem, que o primeiro havia subtraído o automóvel, bem como teria
ainda, posteriormente, convidado o segundo para retirar suas peças, não
existindo qualquer indício de que tais depoentes compromissados
tivessem interesse em incriminar os recorridos falsamente, a teor do que
dispõe o artigo 156, do Código de Processo Penal.
De se notar, aliás, que as narrativas dos policiais
encontram respaldo até mesmo nas declarações de Idemax, que na fase
inquisitiva, quando inclusive já era assistido por patrono, admitiu ter
convidado Thiago para retirar peças do carro da vítima, para “levantar
algum dinheiro”, enquanto que, em Juízo, em que pese tenha
sintomaticamente alterado sua versão exculpatória, também não deixou
de confirmar que estava de fato na posse do veículo furtado, ao aduzir
que se encontrava em seu interior, em busca de algo de valor para
subtrair, quando foi abordado pelos milicianos, denotando-se, assim, de
todas as três versões diferentes que esse acusado apresentou, o seu claro
animus furandi.
Demais, verifica-se que os milicianos sequer foram
contraditados em momento oportuno pela Defesa, que, aliás, pelo
contrário, os arrolou em comum com a Acusação (fls. 200 e 220),
demonstrando, pois, a importância que deu a seus relatos, daí porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
8
razão não há para que suas palavras sejam recebidas com reserva, não se
prestando, por si só, a profissão dos mesmos para invalidá-las,
principalmente quando tal não foi fator impeditivo para que a Defensoria
igualmente os arrolasse, como de interesse dos corréus.
E a respeito da validade das narrativas dos policiais, se
pronunciou o Supremo Tribunal Federal: - “O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão. O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte
e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Na mesma esteira é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: - “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.
[...]
UTILIZAÇÃO
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS
QUE
EFETUARAM
O
FLAGRANTE.
POSSIBILIDADE. [...] 2. "O depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
9
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso." (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). 3. O condutor do Auto de Prisão
em Flagrante teve seu depoimento colhido em juízo, sob o crivo do
contraditório, atestando a comercialização de ilícitos flagrada na
localidade, em conhecido ponto de venda de drogas. 4. "Ainda que a
condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de
policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não
seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se
encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício
das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
principalmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (HC 30.776/RJ,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 8/3/2004, p.
304). [...]”. (HC 280.912/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
16/06/2016,
DJe
24/06/2016).
Acrescente-se a isso que, em casos como o ora em
análise, é pacífico o entendimento de que o encontro da res em poder
dos acusados gera presunção de culpabilidade, invertendo-se o ônus
probatório, competindo a cada um deles fornecer justificativa plausível
para essa posse comprometedora, responsabilidade da qual não se
desincumbiram, não trazendo aos autos, repita-se, nenhum elemento que
comprovasse as suas insubsistentes alegações exculpatórias, como bem
exige a disciplina do já citado artigo 156, do CPP, a demonstrar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
10
primeira versão que forneceram aos policiais, por ocasião da abordagem,
reflete a realidade dos fatos.
Desse modo, já decidiu o extinto Tribunal de Alçada
Criminal: - “Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate
condenatório”. (TACrimSP, Rel. Juiz Renato Nalini, in RT 717/406).
Na mesma seara: - “A apreensão da res com o
acusado gera presunção de autoria do crime, invertendo-se o ônus
da prova e incumbindo ao suspeito oferecer justificativa plausível
para essa posse comprometedora”. (TACrimSP, Ap. no 1.370.967/7, j.
11.3.2004, 8a C., Rel. Juiz Roberto Midolla).
Como também: - “Em tema de receptação, a só posse
injustificada da res faria como no furto por presumir a autoria.
Ao possuidor, tal sucedendo, é que competiria demonstrar havê-la
recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do
acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova”.
(TACRIM-SP Relator Luiz Ambra RT 728/543).
Portanto, a responsabilização penal de Idemax pelo
crime de furto, e de Thiago pela prática do delito de receptação, é
medida que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
11
Passa-se a dosimetria das penas.
Na primeira fase, constata-se que os dois acusados
possuem condenação anterior caracterizadora de maus antecedentes
(Idemax: processo no 0040550-09.2008 - fls. 190/194, c.c. 137/150, e
Thiago: processo no 0000681-24.2017 fls. 195/197, c.c. 154/162), daí
porque ficam as reprimendas básicas de ambos estabelecidas em 1/6
acima do mínimo legal.
Já na segunda fase, verifica-se que o imputado Idemax
ostenta mais três condenações definitivas anteriores ensejadoras de sua
reincidência, uma delas inclusive específica (processos nos 0017488-
95.2012, 0029315-40.2011 e 0032979-11.2013
fls. 190/194, c.c.
137/150), ao passo que Thiago possui uma, por roubo (processo no
0085592-76.2011 - fls. 195/197, c.c. 154/162), razão pela qual, majoram-
se as penas do primeiro em mais 1/3, e as do segundo, em 1/6.
Nesses termos, à míngua de causas de aumento, ou de
diminuição, resultam, pois, as reprimendas finais de Idemax em um ano,
seis meses e vinte dias de reclusão, além do pagamento de quatorze dias-
multa, e as de Thiago em um ano, quatro meses e dez dias de reclusão,
mais a paga de doze dias-multa, todos fixados no piso mínimo, e
corrigidos monetariamente até a data do seu efetivo pagamento.
Os já citados históricos criminais dos acusados
impedem a concessão de qualquer benefício em seu favor.
Por outro lado, considerando-se o quantum das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0108158-09.2017.8.26.0050 -Voto no 40.992
12
corporais aplicadas, e tendo em vista que, embora sejam reincidentes e
ostentem maus antecedentes, os apelados cometeram os delitos sem
emprego de violência ou de grave ameaça, e sem o uso de
qualificadoras, somando-se a tal, ainda, que não restou devidamente
comprovada a extensão do prejuízo sofrido pelo ofendido, que não foi
ouvido em Juízo, também não tendo sido providenciada a realização da
perícia do veículo subtraído, fica estabelecido o regime prisional inicial
semiaberto para os corréus, em observância aos ditames dos artigos 33, §
2o e § 3o, e 59, ambos do Código Penal.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso ministerial
ajuizado em desfavor de Idemax Rodrigo Martins e de Thiago
Henrique Araújo Santos, para condenar o primeiro ao cumprimento da
pena corporal de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de
14 (quatorze) dias-multa, cada um valorado no piso mínimo previsto na
data do crime, corrigido monetariamente até a da execução de cada pena
pecuniária, por incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código
Penal, e para condenar o segundo ao cumprimento de 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime prisional inicial
semiaberto, além da paga de 12 (doze) dias-multa, valorados da mesma
forma, por infração aos ditames do artigo 180, caput, do mesmo Codex.
Após o trânsito em julgado, expeçam-se os competentes mandados
de prisão.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator